Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703503-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada a prover quanto ao requerimento do ID 25367539. Não há OMISSÃO/OBSCURIDIADE/CONTRARIEDADE ou ERRO MATERIAL a justificar o acolhimento do Recurso de EDCiv. A Decisão lançada está fundamentada e ainda tem o prazo da referida Portaria para novo requerimento, se houver a possibilidade de deferimento de SO pelo Causídico em questão. Mantenho o processo em pauta para julgamento. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator